Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) No do Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000 REQUERENTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Incidente de Suspeição arguido por Daniel Oliveira de Azevedo, Isis Guimarães, Camila Guimarães de Azevedo Ignácio e Rafael Guimarães de Azevedo em desfavor do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, nos autos da Apelação Cível n° 0035753-58.2014.8.07.0001. Alegam os Suscitantes que o eminente Desembargador agiu com parcialidade ao apreciar a Apelação interposta nos Embargos de Terceiro no 0035753-58.2014.8.07.0001. Sustentam ser indene de dúvida que é “improcedente a afirmativa, feita, no acórdão” acerca da celebração do contrato de compra e venda entre Elza Gondim Teixeira de Castro (terceira embargante) e Sérgio Augusto Naya sobre a Casa 8 do Conjunto 2 da QL 10 do SHI/Sul, Brasília, aduzindo que a terceira embargante confessou não ter trazido aos autos os documentos comprobatórios do referido fato, cuja exibição foi ordenada pelo douto Magistrado processante. Ressaltam que no referido acórdão o voto condutor teceu críticas à atuação profissional do arguente Daniel Azevedo de Azevedo. Fazem considerações sobre o direito que afirmam ostentar sobre o citado imóvel, que decorreria de coisa julgada formada em outros feitos. Requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o acolhimento do Incidente de Suspeição, com designação de outro magistrado para apreciar os Embargos de Declaração no 0035753-58.2014.8.07.0001. Em resposta (Id. 19664805), o eminente Desembargador Arnoldo Caminho de Assis não reconheceu a suspeição, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Após, vieram os autos conclusos para apreciação do incidente. É o relatório. Decido. O incidente de suspeição tem cabimento quando se pretende imputar ao julgador ou demais sujeitos imparciais do processo a ausência de parcialidade necessária às suas conclusões nas demandas posta à sua apreciação. Segundo dispõe o artigo 145 do Código de Processo Civil há suspeição quando: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. §1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. §2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” O artigo 315 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF disciplina que a arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver. Como se vê, o incidente de suspeição é instrumento processual excepcional que somente poderá ser acolhido se existente nos autos prova capaz de demonstrar o comprometimento da parcialidade do magistrado para o julgamento da lide. Na espécie, pela leitura dos autos, verifica-se que a irresignação da parte requerente diz respeito à tese jurídica adotada no acórdão pelo Relator condutor, sem apontar especificamente quaisquer das hipóteses delineadas no artigo 145 do CPC. Sucede que a existência de entendimento contrário ao dos Requerentes não é, por si só, indicativo de quebra da parcialidade do julgador. No caso, não se verifica qualquer indício de prova que suporte a alegação de parcialidade do magistrado, devendo a inconformismo da parte com o ato judicial ser deduzida por meio de recurso adequado e não de incidente de suspeição, cujas hipóteses são previamente definidas no artigo 145 do CPC. Como bem ressaltou o eminente Desembargador Excepto no Id. 19664805, “(...) não há, com a devida venia e máximo respeito, uma linha sequer que faça materializar qualquer uma das hipóteses previstas no art. 145, do CPC. Em outras palavras, os arguentes não apontaram, objetiva, fundamentada e documentadamente, qualquer fato que pudesse ao menos sugerir que este Julgador fosse amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados (art. 145, inciso I); que tivesse recebido presentes de pessoas eventualmente interessadas na causa antes ou depois de iniciado o processo, que tivesse aconselhado alguma das partes acerca do objeto da causa ou que tivesse subministrado meios para atender às despesas do litígio (art. 145, inciso II); que qualquer das partes fosse sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou de algum de seus parentes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive (art. 145, inciso III); ou que estivesse minimamente interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (art. 145, inciso IV).” Ademais, ao analisar o Acórdão n° 1269192 da Apelação interposta nos Embargos de Terceiro no 0035753-58.2014.8.07.0001, não vislumbrei a ocorrência de qualquer crítica específica do ilustre condutor do voto quanto à atuação profissional do arguente Daniel Azevedo de Azevedo, ao contrário, apenas informou que o “recorrente já formulou arguição de suspeição, indeferida, por manifesta improcedência pela decisão de 24.5.2017” e que o requerente apenas reedita questões já decididas no processo, dentre elas as alegações de suspeição e de impedimento. Também dispõe que em razão da insistência injustificada na modificação dos julgados foi o requerente advertido que tal conduta poderia ser considerada litigância de má-fé, razão pela qual condenou o Apelante na conduta descrita no artigo 80, inciso IV, do CPC, bem como violação aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, insculpidos nos artigos 5o e 6o do CPC. Impende assinalar que tal circunstância não avalia a atuação do profissional, mas tão somente a conduta de resistência injustificada, não sendo, portanto, razão de suspeição do magistrado que cuidou de cumprir devidamente com seu ofício. Sobre a matéria, trago à colação alguns julgados deste eg. Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. ART. 1.024, § 2o). DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (CPC, ART. 146, § 4o C/C ART. 932, III E RITJDFT, ART. 87, III). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU DE PROVAS ACERCA DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, as quais justificam o afastamento dele em processos que ocorram, ao menos, uma das situações lá previstas, que pode(m) ser reconhecida(s) inclusive pelo próprio julgador, de ofício. 2. O incidente de exceção de suspeição é uma forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa quando lhe faltar imparcialidade. Essa medida tem caráter excepcional e as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando, para tanto, a demonstração de substratos capazes de afastá-la casuisticamente (CPC, art. 373, I e art. 145 e incisos). 3. A ausência de provas e/ou a fragilidade na comprovação dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz - restando as alegações apresentadas pelo excipiente apenas no campo da retórica - implica, inafastavelmente, na rejeição liminar da exceção de suspeição. 4. No caso dos autos, correta a decisão que rejeitou rejeitar, liminarmente, o incidente de exceção de suspeição, à inteligência do preconizado no art. 146, § 4o, do CPC, e das diretrizes gerais vaticinadas no art. 932, III, também do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, eis que não foram demonstrados satisfatoriamente elementos de convicção capazes de justificar o afastamento da imparcialidade do magistrado excepto. 5. Não obstante os argumentos expendidos pela parte recorrente, calha destacar que não foi trazido qualquer elemento de convicção novo capaz de motivar a reforma do posicionamento adotado por ocasião do proferimento da decisão monocrática guerreada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que determinou a rejeição liminar do incidente de exceção de suspeição, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Acórdão 1249588, 07008097920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausente demonstração específica da ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, cabe ao Relator rejeitar liminarmente a Exceção de Suspeição, em face de sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4o, bem como do artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil. 2. A via dos Embargos de Declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 3. Inexistente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 4. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes. 5. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1247169, 07254930520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, são insuficientes os argumentos apresentados para aferir suposta quebra de imparcialidade, porquanto os Requerentes trouxeram aos autos apenas inconformismo com questões jurídicas decididas e que devem ser eventualmente combatidas por meio do recurso adequado, de modo que o presente incidente deve ser rejeitado, nos termos do artigo 146, § 4o, c/c o artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Incidente de Suspeição, por inobservância ao disposto no art. 145 do CPC, nos termos dos artigos 146, § 4o, e 932, III, ambos do CPC e art. 87, II, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora